Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DOS SANTOS DUARTE - CPF: 011.446.763-39 (AGRAVADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR” – MORA COMPROVADA –
NECESSIDADE DO DEVEDOR DILIGENCIAR NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Como é cediço, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese,
é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “área sem entrega domiciliar”, logo, incumbia ao devedor diligenciar nos postos de atendimento dos Correios acerca da existência de correspondência ou indicar outro domicílio que recebe normalmente correspondências
, o que não foi feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000759-32
.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1000890-93.2020.8.11.0015 movida em face de
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS DUARTE
,

indeferiu a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar foram observados, vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado pelo Agravado no contrato, nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69.

Assevera
que a correspondência enviada à residência da Agravada retornou em 03 (três) oportunidades sob a mesma rubrica:
“área sem entrega domiciliar",
valendo se do mesmo logradouro informado pelo devedor no instrumento ajustado.

Segue argumentando que, após frustradas as tentativas, procedeu à notificação do Recorrido por edital, mediante protesto junto ao Ofício de Registro de Títulos e Documentos.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal, a fim de que fosse concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos. No mérito, pede o provimento do Recurso com a reforma da decisão vergastada.

O pedido liminar foi deferido, conforme se vê na decisão ID. 77248466.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 120045992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravado asseverando que, em 01/08/2017, as partes firmaram contrato para financiamento de bem móvel e, por esta avença, o Requerido se obrigou ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas fixas mensais de R$ 613,00 (seiscentos e treze reais); entretanto, a partir de 28/06/2019, o Agravado tornou-se inadimplente.

Em sua petição inicial, o Banco juntou a cópia do contrato de financiamento, bem como a notificação extrajudicial referente à parcela de n.o 22, a qual foi enviada ao endereço indicado no contrato pelo Agravado e, por conseguinte, requereu, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo MARCA: TOYOTA - COROLLA XLI 1.6 - 2007/2007 - PRATA - KAF5322 - 9BR53ZEC178557413 - 0910237751.

Ao que consta nos autos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do Agravado retornou com a informação “SEM ENTREGA DOMICILIAR” (ID. 28817065 – ação principal).

Ao analisar o feito, o juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que “
a constituição em mora do requerido não restou comprovada, isso porque, a notificação do id. no 8817065 não foi entregue no endereço do devedor, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação sem entrega domiciliar
”.

Feita a breve contextualização necessária dos fatos, passo à análise deste Instrumental.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que o juiz singular não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual a decisão comporta reparos.

De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na Ação de Busca e Apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a sua constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Em outras palavras, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda, pois o simples envio da notificação extrajudicial, sem o seu recebimento no domicílio do devedor, não serve para comprovação da mora.

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a
informação “mudou-se”,
“endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

Na hipótese versada, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se aperfeiçoou pelo motivo de “área sem entrega domiciliar”, ou seja, o endereço da parte é de difícil acesso, área rural ou local que oferece riscos para os colaboradores do Correio, o que deveria ser informado no ato da contratação.

Logo, a circunstancia da notificação não ter sido entregue não pode ser imputada ao credor, pois incumbia ao devedor diligenciar nos postos de atendimento do Correio a existência de correspondência ou indicar outro domicílio que recebe normalmente correspondências.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO RECEBE ENTREGA DOMICILIAR. NECESSIDADE DO DEVEDOR DILIGENCIAR NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEORIA DA EXPEDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. PRECEDENTES. ENUNCIADO No 55 DO TJRJ. O artigo 3o do DL no 911/69 impõe, como requisito para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a constituição em mora do devedor, cuja ultimação se dá através do envio de carta registrada para o endereço declinado pelo devedor no contrato de financiamento. Como os correios não efetuam a entrega domiciliar na localidade em que reside o devedor por se tratar de área rural ou logradouro de difícil acesso ou de risco, a circunstância da notificação não ter sido entregue não pode ser imputada ao credor. Hipótese na qual incumbia ao devedor diligenciar nos postos de atendimento do Correios a existência de correspondência ou indicar outro domicílio que recebe normalmente correspondências. O envio pelo agravante (credor) da notificação com carta registrada para o endereço constante do Contrato cumpriu o dever de informar o agravado da mora. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ. Agravo de Instrumento 00064675820218190000. Rel. Des. ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 24/03/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIAR” - ENDEREÇO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. Inclusive, É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos. II - Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora. (TJMT. Apelação Cível 10223567020178110041. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).

Se não bastasse isso, o Banco Agravado, posteriormente, promoveu o protesto do título (ID. 29816504 – ação principal) para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Com efeito, é importante ressaltar que incumbia ao
devedor, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, diligenciar nos postos de atendimento do Correio acerca da existência de correspondência ou indicar outro domicílio que recebe normalmente correspondências
, o que não foi feito; logo, preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem, a reforma da decisão invectivada é medida que se impõe.

A propósito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – MUDOU-SE – ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR – DESÍDIA DO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. A aplicação dos princípios gerais de probidade e boa-fé, previstos no artigo 422 do Código Civil, orientam que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira. É válida, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas não entregue por ter o devedor se mudado do local sem informar ao credor.
(TJ-MG – AC: 10000212642318001, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, 15.a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÉVIA TENTAIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSIÇÃO. (...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência –
Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital.
– Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse.
(TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

Feitas essas considerações, confirmo a liminar deferida e,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para autorizar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022